Tribunal: TJMT
Processo: 1057710-54.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057710-54.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MERY NELCI RAMOS - CPF: 335.793.939-87 (EMBARGADO), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), GISELY MARIA REVELES DA CONCEICAO FURLAN - CPF: 861.505.961-68 (ADVOGADO), MERY NELCI RAMOS - CPF: 335.793.939-87 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- REQUERIDO/EMBARGANTE APONTA ERRO MATERIAL NA EMENTA - CONSTATAÇÃO- PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado erro material no que tange o provimento do pedido de compensação de valores, a correção do equívoco é medida que se impõe.

Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito, sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por: BANCO SAFRA S.A., na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C.C. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra acórdão proferido no id.205073181, proferida em sede de apelação nos autos sob nº. 1057710-54.2020.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Em apertada síntese id. 206569676, REQUER (i) que sejam corrigidas as omissões e contradições; sustentou que o disposto na ementa e no voto, resta contraditório, uma vez o PEDIDO DE COMPENSAÇÃO do Recurso de Apelação do id 184281236, pág. 05, restou deferido, sendo parcialmente provida a apelação interposta pela ora embargante, e na ementa restou desprovida..

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Verifico que assiste razão à embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é o meio processual adequado para dirimir obscuridade, contradição ou omissão, e ainda corrigir erro material existente na decisão proferida, nos termos do disposto no art.1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. (grifei)

Estabelecida tal premissa, acolho as alegações da embargante, no tocante ao erro material, por constatar que ementa do julgamento, efetivamente, não corresponde à conclusão do colegiado no que diz repito a compensação de valores deferido ao embargante, sendo o recurso parcialmente provido .

Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos no tocante à correção do erro material lançado no acórdão, para que se registre na EMENTA:

“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - RECURSO DA REQUERIDA – PARCIALMENTE PROVIDO”

Por fim, anota-se que a retificação procedida na ementa do julgamento não causa qualquer modificação na posição anteriormente adotada, ou seja, não possui efeito infringente, o que afasta a necessidade de oitiva da parte contrária (art. 1023, §2º, do CPC).

Com esses fundamentos, a fim de sanar o erro material acima consignado, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e retifico a parte ementa do julgado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024